Tribunal: TJDFT
Processo: 0001026-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. Deve ser afastada a condenação do réu quanto ao crime de corrupção de menores, quando não comprovada nos autos, nos termos da Súmula 74 do STJ, a idade do menor.
2. a consequência natural de quem tem seu aparelho celular roubado, é ficar sem referido bem. O fato de não conseguir recuperar o bem roubado, não implica em consequência mais gravosa, mas, sim, perfeita adequação ao tipo penal.
3. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
4. A pena pecuniária deve ser fixada proporcionalmente à privativa de liberdade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.